Tribunal: TJMT
Processo: 1033715-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033715-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALCY SILVEIRA CAMARGO DE ARRUDA - CPF: 551.661.561-53 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos provenientes dela, tendo julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que apesar de não restar comprovada a contratação, a restituição material é suficiente
,
conforme dispositivo que cito:

Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora.

2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC para reconhecer a falha na prestação do serviço da Ré e
TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida à Decisão de ID no 32307700
.

3. DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como de todos os débitos dela provenientes e, ainda, a suspensão de qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. Contudo, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos Morais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque restou comprovado o dano moral em razão de nunca ter sido titular do plano contratado, bem como que nunca o fez.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte Recorrente a necessidade de reforma da sentença porque restou comprovado que houve cobrança de valores por parte da empresa promovida, sendo que nunca realizou qualquer contratação.

Em que pese os termos do recurso interposto pela parte promovente, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização por dano moral.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Conforme mencionado na própria sentença, os débitos em aberto não foram pagos e tampouco o nome da parte promovente fora negativado.

Ressalta-se que o promovente não comprovou que realizou reclamação administrativa, posto que não juntou nenhum protocolo na inicial. Apesar de ter juntado
print
de um e-mail que alega ter enviado para a promovida, o mesmo demonstra apenas a existência de alguns documentos em anexo com a informação de “desconhecimento de débitos”, não contendo texto explicativo para comprovar que houve a efetiva reclamação.

Alias, não há informação nos autos nem mesmo acerca da comprovação de que o e-mail para o qual fora enviado os documentos é, de fato, da empresa promovida.

Além disso, consta nos autos somente o Boletim de Ocorrência n. 2020.73987, comprovando que o autor compareceu na Delegacia para relatar que seus documentos teriam sido utilizados por terceiro, o que também não comprova qualquer reclamação.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021